Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVADO EXCLUÍDO ATESTADA NA SENTENÇA EXEQUENDA. ILEGITIMIDADE QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA DE PLANO EM FASE EXECUTIVA DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo.

2. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Tendo a parte agravante afirmado a participação do agravado na indicação do imóvel penhorado, participação esta reconhecida na sentença exequenda, inviável ao julgador de primeiro grau, ainda que em ação de embargos de terceiro proposta contra penhora ordenada nos autos do cumprimento de sentença, reconhecê-lo de plano como parte ilegítima ad causam. Decisão reformada para manter o litisconsorte excluído no polo passivo dos embargos de terceiro e afastar a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente pela decisão agravada.

3. Recurso conhecido e provido.